Tribunal: TJMT
Processo: 1002992-24.2022.8.11.0046
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002992-24.2022.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[GERSON APARECIDO FERNANDES DE JESUS - CPF: 054.874.521-80 (EMBARGANTE), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOSE SILVESTRE DA SILVA FILHO - CPF: 021.405.044-02 (EMBARGADO), JOAO HERCOLE GARBIN - CPF: 285.131.189-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 390.358.402-91 (ADVOGADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (TERCEIRO INTERESSADO), FLADEMIR ROQUE TOZO (ASSISTENTE), NILTON PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), FLADEMIR ROQUE TOZO - CPF: 642.537.919-72 (ASSISTENTE), NILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 214.460.978-03 (ASSISTENTE), ROGER GARCIA GONÇALVES DA SILVA (ASSISTENTE), JOSE SILVESTRE DA SILVA FILHO - CPF: 021.405.044-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu em parte de apelação interposta pelo embargante e, nessa extensão, deu parcial provimento ao recurso, tão somente para afastar a fixação de valor mínimo para a reparação do dano.

2. O embargante alega que há obscuridade, omissão, contradição e erro material no acórdão, consistentes na ocorrência de
bis in idem
na valoração da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena, bem como violação do princípio da presunção de inocência no tocante ao seu possível envolvimento com organização criminosa e indevida referência ao fato de a substância ter sido encontrada em uma aeronave, que seria, segundo o embargante, mera “carcaça” ou “ferro velho”.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado contém os vícios apontados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Todas as questões suscitadas nas razões dos aclaratórios foram devidamente analisadas no julgamento da apelação, ocasião em que esta Corte, expressamente, rechaçou a tese de que haveria
bis in idem
na dosimetria da pena.

5. A circunstância de o avião em que foram encontradas as drogas ser uma mera “carcaça” é irrelevante, pois a aeronavegabilidade do veículo não serviu de fundamento para o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

6. O que se nota é que o embargante pretende, meramente, provocar a rediscussão do mérito recursal, finalidade à qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à mera provocação de rediscussão do mérito recursal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração n. 0074724-36.2016.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 22/6/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Gerson Aparecido Fernandes de Jesus contra o acórdão que conheceu em parte da apelação interposta pelo embargante e, nessa extensão, deu parcial provimento ao recurso, tão somente para afastar a fixação de valor mínimo para a reparação do dano.

Em síntese, o embargante alega que há obscuridade, omissão, contradição e erro material no acórdão, consistentes na ocorrência de
bis in idem
na valoração da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena, bem como violação do princípio da presunção de inocência no tocante ao seu possível envolvimento com organização criminosa e indevida referência ao fato de a substância ter sido encontrada em uma aeronave, que seria, segundo o embargante, mera “carcaça” ou “ferro velho” (Id. n. 297800395).

O douto Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone apresentou contrarrazões aos embargos (Id. n. 305082396).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço dos embargos.

Eis a ementa do acórdão em questão:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. QUANTIDADE EXORBITANTE DE COCAÍNA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATENUANTE RECONHECIDA NA PRÓPRIA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. PARTICULARIDADES QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E SEU ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DETRAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR A SER CONSIDERADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DO DANO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

2. O apelante pleiteia a redução da pena-base, o reconhecimento da confissão espontânea e da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, a detração, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e o afastamento da fixação de valor mínimo para a reparação do dano.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há seis questões em discussão: (i) saber se é possível a redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) saber se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) saber se deve ser reconhecida a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; (iv) saber se o período de prisão provisória do acusado tem o condão de implicar a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena privativa de liberdade; (v) saber se houve ilegalidade na fixação do regime inaugural mais severo; e (vi) saber se deve ser afastada a fixação de valor mínimo indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O réu foi preso em flagrante ocultando, em um imóvel rural, mais de 200 (duzentos) tabletes de cocaína, com massa total de quase 220kg (duzentos e vinte quilogramas), os quais estavam acondicionados em uma aeronave escondida em uma região de mata.

5. A quantidade e a natureza da droga implicaram um módico distanciamento da pena-base do mínimo legal, em observância do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

6. A exorbitante quantidade de substância entorpecente de elevado valor de mercado, bem como outras particularidades do caso concreto, evidenciam que o acusado se dedica às atividades criminosas e está envolvido com organização criminosa, não havendo que se falar em
bis in idem
decorrente do não reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

7. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida na própria sentença, inexistindo interesse recursal nesse ponto.

8. O período que o réu permaneceu preso preventivamente não tem o condão de abrandar o regime inicial que lhe foi imposto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

9. Não houve ilegalidade na fixação do regime mais severo, pois, embora inicialmente tenha constado da sentença uma indevida referência à ‘
reincidência
’ do acusado – que é primário –, o juízo de primeiro grau, decidindo os embargos de declaração opostos pela defesa, consignou que o regime fechado se justificava pela quantidade e natureza da droga apreendida, o que está em conformidade com o entendimento desta Corte Estadual.

10. Não houve pedido expresso para a fixação do valor mínimo indenizatório, de modo que, à luz dos enunciados sumular n. 14 e 14A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, tal tópico deve ser extirpado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. ­­­Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido, afastando-se a fixação de valor mínimo para a reparação do dano.

Teses de julgamento:
‘1. A quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser consideradas na fixação da pena-base do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. 2. A exorbitante quantidade de droga de acentuado valor de mercado é um dos fatores que permite inferir que o réu se dedica às atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, afastando a possibilidade de reconhecimento da incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Não se conhece do recurso no que diz respeito a pedidos atendidos na própria decisão impugnada. 4. O período de prisão cautelar não tem o condão de justificar o automático abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, devendo eventual cumprimento do requisito objetivo para a progressão ser aferido pelo juízo da execução. 5. Malgrado fixada a pena privativa de liberdade em patamar não superior a 8 anos, fatores como a quantidade e a natureza da droga apreendida podem justificar a fixação do regime inicial fechado. 6. Inexistindo pedido expresso nesse sentido, não se admite a fixação de valor mínimo para a reparação do dano’.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42; CP, art. 33, § 2º; CPP, art. 387, § 2º, LEP, art. 66, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n. 1001317-04.2023.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 15/8/2023; TJMT, Apelação n. 0000023-06.2020.8.11.0052, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Red. Des. Pedro Sakamoto, j. 28/3/2023” (Id. n. 297198875).

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão, obscuridade, contradição e erro material no julgado, ao argumento de que o acórdão teria incorrido em
bis in idem
ao considerar a quantidade e natureza da droga tanto para elevar a pena-base quanto para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. Sustenta, ainda, que a referência ao seu envolvimento com organização criminosa violaria o princípio da presunção de inocência, e que teria havido erro material quanto à descrição da aeronave em que a droga foi encontrada.

Pois bem.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente no acórdão. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito recursal ou à reapreciação de matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo órgão julgador.

No caso dos autos, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

A alegação de
bis in idem
foi expressamente enfrentada no acórdão, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que confere preponderância à natureza e quantidade da substância entorpecente na fixação da pena. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que tais elementos podem ser considerados na primeira fase da dosimetria, sem que isso implique duplicidade de valoração, especialmente quando a minorante do § 4º é afastada com base em outros elementos, como o contexto da prática delituosa.

Na espécie, a quantidade de droga apreendida — quase 220 kg (duzentos e vinte quilogramas) de cocaína — e as circunstâncias de sua ocultação em uma aeronave enterrada em propriedade rural evidenciam, de forma clara, a inserção do embargante em estrutura criminosa organizada, o que afasta a incidência da minorante. Tal conclusão decorre da análise objetiva dos fatos demonstrados nos autos, não havendo qualquer presunção arbitrária de culpabilidade, mas sim juízo valorativo legítimo e devidamente fundamentado.

Quanto à alegação de erro material, também não assiste razão ao embargante. A referência à aeronave como meio de ocultação da droga não foi utilizada como indicativo de seu poder aquisitivo, tampouco como fundamento autônomo para a dosimetria da pena. Aliás, a aeronavegabilidade do avião nem sequer foi considerada relevante para o julgamento, sendo irrelevante se o artefato era funcional ou apenas uma “carcaça”, como diz o embargante. O que se destacou foi o grau de sofisticação e ocultamento da droga, circunstância que reforça a destinação mercantil e a estruturação da atividade ilícita.

A propósito, confira-se o trecho relevante do voto condutor, por mim proferido na ocasião:

“No que diz respeito aos pedidos de redução da pena-base e de reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, alega-se que, ao considerar a quantidade de cocaína tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria, o Magistrado sentenciante teria incorrido em
bis in idem
.

Todavia, o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece, claramente, que ‘
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
’. Logo, a consideração da quantidade de droga na primeira fase da dosimetria, etapa em que são consideradas as variáveis previstas no art. 59,
caput
, do Código Penal, é impositiva.

Além disso, não há que se falar em dupla punição pelo mesmo fato, pois, para que fosse reconhecida a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, exigir-se-ia que o apelante, além de não ser reincidente nem possuir antecedentes, não se dedicasse às atividades criminosas nem integrasse organização criminosa.

Com efeito, depreende-se dos autos que o acusado foi preso em flagrante - e, posteriormente, denunciado e condenado – por ter mantido em depósito, em um imóvel rural, 200 (duzentos) tabletes de cocaína, com massa total de quase 220kg (duzentos e vinte quilogramas), os quais estavam acondicionados em uma aeronave escondida em uma região de mata.

Esse fato, por si só, evidenciaria a inaplicabilidade da minorante em questão, consoante a jurisprudência deste órgão colegiado:

‘[...] quantidades de droga da ordem retratada nos autos não surgem ‘do nada’, mas são, invariavelmente, o produto de atividade profissionalizada, exercida em escala industrial por facções criminosas dotadas de alto grau de complexidade, divisão de tarefas e hierarquia. A inibição de sua atividade perniciosa pressupõe a adequada aplicação da pena aos indivíduos que atuam na ponta, seja promovendo o transporte de cargas significativas de substâncias entorpecentes pelo País, seja armazenando e distribuindo porções menores ao ‘consumidor final’.

A minorante ora discutida foi pensada em benefício do pequeno traficante, aquele que se arrisca no mundo da mercancia espúria pela primeira vez, comercializando pequenas porções de drogas, situação que não se confunde com a do apelante.

Por tempo demais a leniência dos tribunais pátrios – alimentada pela escola doutrinária hegemônica, de viés excessivamente garantista, proponente do abolicionismo penal e de políticas desencarcerantes dissociadas da realidade – contribuiu para a disseminação de comportamentos como o verificado nos autos, não raro tratando com ‘luvas de pelica’ indivíduos que se apresentam como neófitos do tráfico, e o resultado está aí: cidades inteiras à mercê do terror promovido pela criminalidade organizada, que tem no comércio ilícito de substâncias entorpecentes sua maior fonte de capital e poder.

Não é crível que um suposto iniciante na traficância tenha sob sua responsabilidade tamanha quantidade de droga, de elevadíssimo ‘valor de mercado’, sem o respaldo de uma grande organização criminosa dedicada a esse tipo de atividade ou sem se dedicar, pessoal e profissionalmente, a esse tipo de prática.

O enrijecimento da resposta judicial a condutas desse jaez constitui relevante medida de política criminal no atual contexto e impõe, no que concerne especificamente ao caso dos autos, o indeferimento do benefício dosimétrico almejado’ (TJMT, Apelação n. 1001317-04.2023.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de agosto de 2023; data da publicação: 18 de agosto de 2023).

Ademais, na espécie, não é apenas a exorbitante quantidade de substância entorpecente de acentuada nocividade que chama a atenção, mas o fato de que a droga estava guardada, como mencionado, em uma aeronave escondida em uma propriedade rural, circunstância que evidencia que o apelante não agia isoladamente, como um “traficante de primeira viagem”, mas estava inserido em um contexto de criminalidade organizada e altamente estruturada.

Outrossim, ainda que se afastasse, na primeira fase da dosimetria, a valoração desfavorável da quantidade e natureza da droga, o recorrente não obteria um resultado prático em sua reprimenda, pois a pena já foi reduzida ao mínimo legal na segunda fase em decorrência da atenuante da confissão espontânea, não podendo ser reduzida a patamar inferior em decorrência do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, e, nessa hipótese, com menos razão ainda se poderia cogitar de
bis in idem
na valoração da quantidade de droga na terceira fase da dosimetria.”

Nesse contexto, o que se observa é a tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“PENAL E PROCESSO PENAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO V. ACÓRDÃO – SUSTENTADA QUE A UTILIZAÇÃO DA ‘NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA’ CONTRARIA OS PRESSUPOSTOS DO ART. 33, §4º DA LEI Nº. 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO TRATA-SE DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA DETERMINAR A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, NOS MOLDES DO ART. 59 DO CP – INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR AD QUEM À PENA-BASE ADOTADA ANTERIORMENTE – NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA PARA ALCANÇAR A REFORMA DO JULGADO – SOBREPUJAMENTO DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP NA DECISÃO VERGASTADA – PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se vislumbra a alegada contradição no julgado quando nítido o inconformismo da parte e a sua deliberada intenção de revisitar matéria já analisada e decidida. Para tanto, porém, os embargos de declaração não se prestam, por isso, não constituem a via própria e adequada à correção de eventual erro de julgamento que a parte entenda existir.

2. Ainda quando opostos com o objetivo de prequestionamento, os embargos de declaração reclamam a presença de qualquer dos vícios previstos em lei, a se constituírem em pressupostos de embargabilidade.

3. Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados” (TJMT, Embargos de Declaração n. 0074724-36.2016.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 22 de junho de 2016; data da publicação: 30 de junho de 2016).

Diante do exposto, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025